Tribunal: TJDFT
Processo: 0752384-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752384-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, KNOW HOW EMPREENDIMENTOS IMOB E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença e determinou o pagamento voluntário no prazo legal. O agravante sustenta que os cálculos homologados foram elaborados com utilização de índices diversos daqueles pacificados pela jurisprudência do colendo STJ e do egrégio TJDFT, violando a coisa julgada e ocasionando prejuízo. Argumenta que a sentença originária não indicou o índice de correção monetária, devendo ser aplicada a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil e precedentes do STJ. Requer, assim, o provimento do recurso para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros: (a) aplicação da Taxa Selic desde o desembolso inicial até 29/08/2024; (b) após essa data, correção pelo IPCA e juros calculados conforme a equação “SELIC - IPCA”; (c) dedução do valor depositado em 28/03/2025 e atualização do saldo remanescente até a data presente. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente, não se reveste de plausibilidade. Verifica-se que o agravante se insurge contra os critérios de correção monetária aplicados ao débito exequendo, sustentando a necessidade de nova atualização do montante devido. Todavia, em análise preliminar, parece assistir razão ao parecer da Contadoria Judicial (ID 239691387 dos autos de origem), no sentido de que o valor já foi devidamente atualizado até a data do pagamento. Ressalte-se que tais cálculos, contemplando correção monetária, juros, multas e honorários advocatícios, foram homologados em 2019, conforme decisão de ID 52566220 dos autos originários, resultando no montante de R$ 88.786,67. Este valor devido foi atualizado até a data do seu depósito. Na ocasião, apurou-se o remanescente, sendo a diferença encontrada devidamente atualizada. A pretensão de nova atualização do valor total acarretaria incidência em duplicidade de juros e correção monetária, o que não encontra respaldo legal, tampouco se mostra razoável diante da homologação anterior e do depósito já realizado. Diante desse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da liminar. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora